Tribunal: TJDFT
Processo: 0711971-48.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711971-48.2023.8.07.0006 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDA: CRISTIANE MARA RAMOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITOS DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. MÚTUO BANCÁRIO. PRESTAÇÕES. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 1085 STJ. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta pela Autora em face de sentença extintiva proferida em ação de obrigação de fazer, c/c, indenizatória por danos morais, em que foi julgado improcedente o pedido de cancelamento de desconto de mútuo bancário em conta corrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o desconto de parcela de mútuo bancário em conta corrente da mutuária deve ser mantido, ou se esta parte contratual tem direito de cancelar autorização outrora dada; bem como se a manutenção desta modalidade de pagamento pelo mutuante ensejou lesão a direito de personalidade da mutuária apta a indenizar-lhe a título de danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Por força vinculante da tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 1085 (CPC, Arts. 927, III, e 932, IV e V), é direito do mutuário revogar a autorização anteriormente concedida ao mutuante para descontos em conta corrente. 4. Mesmo com a possibilidade da mutuária alterar a forma de pagamento, tendo sido reconhecida a regularidade da contratação pelas partes contratuais e da dívida correlata, entende-se inexistir ofensa a direito de personalidade da autora ensejadora da indenização a título de dano moral. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando não ser possível a revogação unilateral e imotivada de autorização de débito em conta corrente, malferimento a cláusula contratual expressa de valores livremente pactuados anteriormente a título de mútuo bancário. Consigna-se que a parte recorrida é servidora pública do Distrito Federal, o que justifica o afastamento da aplicação do Tema 1.085 do STJ, apreciado pelo rito dos repetitivos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada contrariedade aos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014